Tribunal: TJBA
Processo: 8012021-10.2020.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8012021-10.2020.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

APELADO: EDIR PEDREIRA BRANDAO

Advogado(s)
:
OLYMPIO BENICIO DOS SANTOS NETO

IVZ

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS À
EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE. DESNECESSIDADE. LEIS 12.844/2013, 13.340/2016 E 13.729/2018. INAPLICABILIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. ART. 921, § 5º, CPC. LEI Nº 14.195/2021. INCIDÊNCIA. SENTENÇA. REFORMA PARCIAL
EX OFFICIO
.

I – O prazo prescricional da execução de nota promissória é trienal, nos termos dos artigos 70 e 77 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto nº 57.663/1966).

II – Configura-se a prescrição intercorrente quando a execução permanece paralisada por prazo superior ao prescricional, sem diligências efetivas para localização de bens, sendo desnecessária a intimação pessoal do exequente, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça.

III – Inviável a aplicação das Leis nº 12.844/2013, 13.340/2016 e 13.729/2018, por ausência de comprovação de que a obrigação exequenda se enquadra nas hipóteses excepcionais nelas previstas, além de não ser possível conferir efeito retroativo para reviver pretensão já fulminada pelo decurso do tempo.

IV – O artigo 921, parágrafo 5º, do Código de Processo Civil, com redação dada pela Lei nº 14.195/2021, estabelece que o reconhecimento da prescrição intercorrente extingue a execução sem ônus para as partes, aplicando-se inclusive aos casos em que a prescrição é suscitada pelo executado.

V – Considerando que os ônus sucumbenciais constituem matéria de ordem pública, passível de apreciação a qualquer tempo e grau de jurisdição, impõe-se a reforma da sentença, de ofício, para excluir a condenação do exequente, em observância ao disposto no parágrafo 5º do art. 921 do Código de Ritos.

RECURSO
NÃO
PROVIDO.
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE, DE OFÍCIO.

ACORDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº
8012021-10.2020.8.05.0274
, da Comarca de Vitória da Conquista, em que figura como
Apelante
BANCO DO BRASIL S/A e como
Apelado
EDIR PEDREIRA BRANDAO.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
e
REFORMAR PARCIALMENTE A SENTENÇA,
D
E OFÍCIO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA